Tribunal: TJDFT
Processo: 0730728-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Controvérsia sobre aplicação da Taxa Selic. Suspensão do feito até julgamento de recurso pendente. Recurso desprovido.
I – Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por credores contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a suspensão da execução até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0721892-78.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, no qual se discute a forma de aplicação da Taxa Selic na atualização do débito. Os agravantes pleiteiam o prosseguimento imediato da execução, com expedição de requisitórios.
II – Questão em discussão: Definir se a ausência de efeito suspensivo ao recurso manejado pelo ente público autoriza a continuidade do cumprimento de sentença, com expedição dos requisitórios, ou se prevalece a decisão de primeiro grau que optou pela suspensão cautelar do feito até julgamento do agravo pendente.
III – Razões de decidir: A suspensão determinada pelo juízo de origem está amparada nos princípios da segurança jurídica e da regularidade processual, diante da pendência de julgamento de recurso que discute os critérios de atualização do débito. O prosseguimento da execução, sem o prévio trânsito em julgado, acarretaria risco de pagamentos indevidos, em afronta ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, §§ 1o, 3o, 5o e 8o, da CF). Inviável a cisão do crédito ou a expedição parcial de requisitórios, pois a integralidade do valor está sob controvérsia. O argumento de urgência, fundado na natureza alimentar do crédito, não prospera, pois se trata de verbas pretéritas, sem comprovação de essencialidade para subsistência. Jurisprudência desta Corte e do STF reafirma a necessidade de trânsito em julgado da decisão que enfrenta a impugnação, bem como a vedação ao fracionamento do crédito contra a Fazenda Pública.
IV – Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que determinou a suspensão da execução até o julgamento do recurso pendente.
Tese: “O prosseguimento da execução contra a Fazenda Pública, com expedição de requisitório, depende do trânsito em julgado da decisão acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo vedada a cisão do crédito quando inexistente valor incontroverso delimitado.”.